Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719990-81.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO APELADO: FRANCISCA DE LOURDES OLIVEIRA NASCIMENTO DESPACHO Ao(À) Senhor(a) Advogado(a) para cumprir a formalidade do artigo 112, do Código de Processo Civil, comprovando a cientificação do mandante. Brasília, 30 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito